Tribunal: TJES
Processo: 5001537-73.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001537-73.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO ROZA FIGUEIREDO e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001537-73.2021.8.08.0013

RECTE.:
FLAVIO ROZA FIGUEIREDO

RECDO.:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS OFICIAIS DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE FALHA DO AGENTE FINANCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que que mantém um contrato de financiamento junto ao banco requerido, e que após entrar no aplicativo do banco para a quitação do veículo, foi redirecionado a conversa de whatsapp, em que foi vítima de fraude por terceiro, que se passou por funcionário do banco e continuou o atendimento, negociando o pagamento. Aduz que efetuou o pagamento e só depois percebeu que o beneficiário do valor foi NU Pagamentos S/A e o beneficiário final foi a pessoa de Vinicius Costa; e que as cobranças das parcelas não cessaram, tendo sido lesionado em R$ 12.674,82. Por este motivo, requer a restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5868677) pugnando, preliminarmente, pela gratuidade da justiça. No mérito, pugna pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, eis que foi vítima de fraude, sendo as instituições financeiras objetivamente responsáveis pelo ocorrido.

Tese das rés

A ré apresentou Contrarrazões recursais ao ID 5868683, pugnando pela manutenção integral do julgado.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5868674) dispôs que:
“Pelo exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, cassando a decisão de ID. 11300689”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença impugnada.

A partir d
o conjunto probatório produzido nos autos, verifico que a situação em tela
ocorreu
por culpa exclusiva do consumidor, haja vista que não houve uma única conduta ativa ou omissiva do agente financeiro que tenha dado causa aos danos alegados.

Num primeiro momento, não subsiste no plano fático a alegação d
o
autor de que
estava utilizando o aplicativo do banco requerido quando foi redirecionado para uma conversa de Whatsapp. Não há qualquer comprovação nos autos de que o autor efetivamente entrou
em contato com os canais oficiais da recorrente objetivando o adimplemento integral do contrato existente entre as partes
.

Isto porque a parte autora somente comprovou contato via Aplicativo de mensagens (ID. 5868352 e ss) com o número +55 11 997097755, sendo visível a partir da conversa a indicação do nome e logo “Banco Safra” na imagem. Outrossim, em pesquisa simples junto ao sítio eletrônico da empresa (https://www.bancopan.com.br/blog/publicacoes/como-falar-com-o-atendimento-do-banco-pan.html), observo que o número utilizado por esta no referido aplicativo de mensagens é o +55 11 4003-0101.

Ora, o autor também deixou de comprovar o acesso ao aplicativo de mensagens do banco, bem como encaminhamento automático à referida conversa; n
a ausência da indicada prova, tudo leva a crer, por regra de experiência, que
a recorrente
fora vítima da prática de
um golpe
onde o falsário
se apropria dos dados pessoais e contratuais do autor e,
em posse da referida informação, passada pelo próprio consumidor, encaminha para
o
mesm
o

um
boleto fraudulento para pagamento, que se parece com o boleto original, mas que na verdade possui beneficiário diverso.

Há prova nos autos, apenas
,
do pagamento do boleto falso, mas, em contrapartida, não há nenhuma prova de que houve falha no sistema de segurança da
recorrida
, eis que
o

recorrente
não demonstrou nos autos que efetivamente acion
ou
os canais oficiais do agente financeiro
.

Dessa forma, em inexistindo conduta ativa ou omissiva d
as recorridas
, não há responsabilidade civil dest
as
em indenizar pelos danos causados, haja vista que sua responsabilidade é objetiva, exigindo, no mínimo, que est
as
tenham praticado ato que dera causa ao dano, independentemente de culpa.

Pensar de forma diversa seria reconhecer a responsabilidade integral do agente financeiro por todo e qualquer dano, o que não é previsto em nosso ordenamento jurídico.

Dito isso, sem a menor sombra de dúvida, estou diante de caso onde houve culpa exclusiva do consumidor, que entregou todos os seus dados sensíveis ao falsário

que, por sua vez, utilizou-se das próprias informações que lhe foram passadas pelo consumidor para engendrar o golpe e consumá-lo, sem que tenha havido qualquer participação ativa ou omissiva do agente financeiro no caso.

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado pelo banco
recorrido
, improcedem os pedidos de reparações por danos materiais e morais formulados, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)